Tribunal: CARF
Processo: 16004.000514/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000514/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.916 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE CATANDUVA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO
EMPREGADO.
É segurado da previdência social como empregado aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, mormente quando o recorrente não é
capaz de contrapor a fundamentação fática posta na acusação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.1.585 e ss) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 1.576 e ss) que
manteve a autuação relativa às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da autuada,
inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em função do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho —
SAT/RAT, com acréscimo do FAP — Fator Acidentário de Prevenção (a partir de janeiro de
2010) incidentes sobre o total das remunerações por ela despendidas com o pagamento de
segurados caracterizados como empregados pela Auditoria Fiscal em relação a fato gerador
específico, qual seja programa municipal de auxílio denominado “Programa Trabalho Certo”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000514/2010-45
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal — AIOP/DEBCAD n° 37.280.916-
2 -, lavrado em face do contribuinte acima identificado e constituindo contribuições
devidas à Seguridade Social a cargo da autuada, inclusive aquelas destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em função do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — SAT/RAT, com
acréscimo do FAP — Fator Acidentário de Prevenção (a partir de janeiro de 2010)
incidentes sobre o total das remunerações por ela despendidas com o pagamento de
segurados caracterizados como empregados pela Auditoria Fiscal em relação a fato
gerador específico, qual seja programa municipal de auxílio denominado `Programa
Trabalho Certo'.
Segundo a autoridade fiscal, a ação desenvolveu-se a partir de demanda externa
suscitada pela Justiça do Trabalho tendo por referência Reclamatória Trabalhista n°
2530-2008-70-15-7, para verificação da regularidade do programa municipal
denominado `Trabalho Certo', tendo em vista parecer da Procuradoria Federal
concluindo tratar-se, em tese, de contraprestação decorrente de trabalho remunerado.
Prosseguindo no relato fiscal, analisa-se a Lei Municipal n° 4.068/2005 e seu Decreto
Regulamentador, de n° 4.610/2005, instituidores do Programa de Auxílio aos
Desempregados denominado `Trabalho Certo', concluindo-se que a relação jurídica por
eles estabelecida com os beneficiários é a de contraprestação de serviços remunerados,
estando presentes os requisitos identificadores da condição de segurado empregado de
vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social previstas no art. 12, I, `a'
da Lei n° 8.212/91 quais sejam:
- Subordinação: a jornada de trabalho de 40 horas semanais é sujeita a controle de
frequência e gerenciamento, inclusive com desconto de faltas injustificadas e
possibilitando a rescisão do contrato por excesso de falta, descumprimento de ordens e
baixo desempenho;
- Não eventualidade do trabalho: os trabalhos são realizados na função de `Serviços
Gerais', compreendendo atividade contínua do ente contratante, tais como limpeza,
conservação, manutenção e varrição de vias públicas, dentre outras;
- Prestação onerosa e pessoal: o contrato é nominal -desempenhado - pessoalmente pelo
beneficiário mediante assinatura em `Termo de Adesão', e oneroso, percebendo-se a
remuneração de um salário mínimo ou um salário mínimo e meio (para os
coordenadores), mais cesta básica.
Isto posto, constituiu-se as obrigações tributárias decorrentes para com a Seguridade
Social tendo-se por base de cálculo os valores recebidos a título de `bolsa auxílio ao
desempregado', pagamentos efetuados inicialmente através de cheques nominais aos
favorecidos e atualmente depositados nominalmente em suas contas `salário' mantidas
junto à Caixa Econômica Federal, acrescidos dos 13° salários arbitrados por aferição
indireta calculados proporcionalmente ao período trabalhado, ambos não declarados em
GFIP pelo sujeito passivo, e em conformidade com planilha em que os segurados
encontram-se
nominalmente
identificados,
pagamentos
estes
verificados
na
contabilidade da empresa e em notas de empenho anexadas aos autos principais.
O crédito tributário assim constituído importou em R$ l.841.279,43 (Um milhão,
oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e três
centavos), valor consolidado em 02106/2010, compreendendo o principal acrescido dos
juros e da multa de ofício a partir de fevereiro de 2007 (anteriormente não eram devidas
multa moratória pelos órgão públicos), considerada mais benéfica ao contribuinte tendo
em vista planilha comparativa efetuada e anexa aos autos, onde se compara a legislação
originalmente aplicável e aquela introduzida pela MP 449/08, convertida na Lei n°
11.941/09.
O contribuinte interessado apresentou impugnação na qual contesta o lançamento fiscal
alegando, em síntese, que não há que se falar em reconhecimento de vínculo, frente o
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

caráter assistencial e social do programa `trabalho certo', que objetiva principalmente a
requalificação dos seus participantes, mediante frequência em cursos de capacitação
profissional e/ou alfabetização, tendo por contrapartida o fornecimento de um auxílio
financeiro no importe de um salário mínimo.
Ainda, destaca os critérios de admissão dos beneficiários do programa, destacando o seu
aspecto social (situação de desemprego e desamparo assistencial), citando Acórdão que
refuta a existência de contrato de trabalho, em autos trabalhista. Destaca que não
poderia ser de outra forma, frente a obrigatoriedade constitucional da aprovação em
concurso para a contratação pela administração pública, conforme farta jurisprudência
citada.
Anexa aos autos publicações acerca das capacitações e formatura das turmas no
programa social `trabalho certo' e conclui afirmando que o não acolhimento da
impugnação ensejará o encerramento do programa, "... acabando com a única forma de
requalìficação de urna camada população já tão sofrida e sem qualquer outra
possibilidade de alocação no mercado de trabalho ".
Posta nestes argumentos, requer a anulação do Auto.
É o essencial.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO COMO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal tem poderes para desconsiderar o vínculo pactuado entre as partes e
efetuar o enquadramento do segurado contratado como empregado, desde que
demonstrado de forma inequívoca, os elementos peculiares à relação de emprego.
Presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, pessoalidade, não
eventualidade dos serviços prestados, subordinação e onerosidade, deve-se reconhecer o
segurado contratado como empregado.
A legalidade formal dos contratos celebrados não se sobrepõe à realidade fática
encontrada na empresa, em decorrência do princípio dá primazia da realidade e da busca
da verdade material, norteadores do contencioso administrativo-fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/12/2010 (fls. 1.584), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 15/12/2010 (fls. 1.585 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento da inexistência de relação contratual ou
empregatícia em razão do “Programa Trabalho Certo”.
Assinala que o programa social denominado "PROGRAMA TRABALHO
CERTO", tem caráter unicamente assistencial e objetiva dar ocupação, capacitação e renda ao
indivíduo desempregado, enquanto espera sua inserção no mercado de trabalho.
Salienta que os desempregados que aderiam ao programa eram obrigados a
frequentar cursos de capacitação profissional e/ou de alfabetização, visando melhor recolocação
no mercado de trabalho. Em contrapartida, recebiam auxílio financeiro de 1 salário mínimo/mês.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Segundo Relatório da Fiscalização (fls. 26 e ss):
Conforme Mandado de Procedimento Fiscal 2010-00289-0 foi aberto o procedimento
fiscal - Diligência no contribuinte supra, para verificação da regularidade do programa
denominado "Trabalho Certo", tendo em vista demanda externa, através do Oficio n°
1144/2009, oriundo da Justiça do Trabalho - Juiz da 2a Vara do Trabalho de Catanduva,
tendo por referência a Reclamação Trabalhista n° 2530-2008-70-15-7, fls. 54/63, onde a
Prefeitura Municipal (consignante) foi intimada para comprovar os recolhimentos
previdenciários, tendo respondido através de sua procuradora, que a reclamante não é
funcionária pública municipal, e sim beneficiária de um programa de auxílio
denominado "TRABALHO CERTO", sem vínculo empregatício, juntando cópia da Lei
Municipal n° 4.068, de 23 de Maio de 2005, fls. 56/59 e 62/63:
A União Federal, por meio da Procuradoria Federal, expôs seu parecer, com base na Lei
Municipal, fls. 60/61, destacando que o auxílio está sujeito ao cumprimento das
cláusulas do Termo de Adesão, dentre as quais a fixação de horas de atividades,
coordenadas pela Secretaria de Obras, Serviços e Meio Ambiente, na colaboração da
limpeza, preservação, manutenção e restauração de bens públicos, em que a não
prestação das atividades sujeita-se ao desconto dos dias 'não trabalhados', concluindo,
em tese, tratar-se da contraprestação decorrente de trabalho remunerado, requerendo
oficiar a Delegacia Regional do Trabalho e a Delegacia da Receita Federal do Brasil
quanto às providencias administrativas e legitimidade da lei municipal; pleito deferido
pela Justiça do Trabalho, fls.54.
(...)
Em que pese os aspectos formais presentes na lei municipal e a finalidade assistencial
do programa, competência comum da União, Estados e Municípios no combate as
causas da pobreza e os fatores de marginalização, no entanto, em decorrência do
princípio da primazia da realidade, com base na verdade material e na realidade fática
encontrada, concluímos tratar-se de relação jurídica de contraprestação de serviço
remunerado em serviço público, estando presentes os pressupostos da condição de
segurado empregado, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, mediante
contrato de locação de serviço (termo de adesão), por prazo determinado de 6 (seis)
meses, prorrogado por mais um período, por exemplo, fis. 419/567, contratos juntados
por amostragem.
A contratação de empregados por prazo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público está prevista no inciso IX do artigo 37, da
Constituição Federal de 1988, mediante lei estabelecendo os casos em que ocorrerá a
contratação, no entanto, no presente caso, não nos cabe analisar se a contratação ocorreu
dentro dessa legalidade. A Lei Orgânica do Município de Catanduva, promulgada em 05
de Abril de 1990, prevê em seu artigo 107 a edição de lei baseada nesse princípio
constitucional, fis. 1362/1427, no entanto, a Lei n° 4.068, não tem 06 esse fundamento.
A Prefeitura Municipal possui Regime Próprio de Previdência, todavia para enquadra-
los nessa condição, teria que cumprir exigências legais previstas no artigo 37 da
Constituição Federal, como exemplo, a realização de concurso público, na condição de
cargo efetivo. Considerando, que a contratação não ocorreu desta forma, visto que os
empregados foram contratados por prazo determinado, portanto não amparados pelo
Regime Próprio, vinculando-se obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

conforme § 13o do artigo 40 da CF - Constituição Federal (incluso pela EC n° 20, de
15/12/1998) e artigo 13 da Lei n° 8.212/91 - Custeio da Previdência Social, com as
contribuições destinadas a Seguridade Social/INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social.
A seleção do beneficiário ocorre, de fato, mediante triagem, pela Secretaria Municipal
de Assistência Social, admitindo o selecionado mediante assinatura do 'Termo de
Adesão' (§ 1o , artigo 60 Decreto n° 4.610, fis. 1306) destinando-os ao vários setores da
administração onde prestam serviços, setores esses que gerenciam a prestação de
serviço, e que retornam ao final do mês o controle de frequência, para cálculo dos
valores da serem pagos a cada beneficiário, mediante a elaboração pela SEMAS -
'Secretaria Municipal de Assistência Social' de uma planilha de controle de pagamento,
que também serve como recibo das Cestas Básicas, não passando esse controle pelo
crivo do Departamento de Recursos Humanos da prefeitura.
De acordo com o artigo 13 do Decreto n° 4.610, além das atividades normais,
solicitadas pela chefia imediata, caberá ao coordenador o controle de frequência dos
participantes sob sua coordenação, podendo ser demitidos se não observar normas
emitidas pelo coordenador, demissão por faltas consecutivas e alternadas dentro do mês,
conforme artigo 10 e relatório trimestral de avaliação de desempenho pelo setor onde
presta serviço, conforme artigo 12, fis. 1307/1308.
A maioria presta serviço exclusivamente à prefeitura, em diversos departamentos,
conforme controle de recebimento, fis. 568/1278 e 1310/1361, onde constam os locais
da prestação de serviço, embora a lei municipal preveja a prestação de serviços em bens
de entidades assistências sem fins lucrativos, o que pelos documentos, pouco ocorre.
Constata-se que a lei prevê a contratação de 70 (setenta) trabalhadores para a Secretaria
Municipal de Obras, Serviços e Meio Ambiente, na função de Serviços Gerais, contudo,
prestam serviço praticamente em todos os departamentos da municipalidade, por
exemplo, na Coordenadoria de Esportes - CELT, Vaca Mecânica, Assistência Social,
Departamento Jurídico, Bombeiros, CSU, Casa do Migrante, Gabinete, Departamento
de Cultura, Educação, Saúde, Arquivo e outros, ocorrendo, de fato, a substituição de
mão-de-obra formalizada regularmente.
Em Maio de 2006 contava com 129 trabalhadores, fis. 594/605, tendo ampliado esse
quadro sucessivamente; em Outubro de 2006 contava com 200 trabalhadores, fls.
662/669, atualmente conta com quase 300 (trezentos) trabalhadores, vide documentos às
fis. 1286/1296. Foram editadas Leis e Decreto autorizando essas novas contratações, fls.
1428/1435.
A adesão ao programa não gera direitos trabalhistas e previdenciários, conforme
disposto no artigo 5 0 da Lei instituidora (n° 4.068), conclui-se portanto que, o sujeito
passivo NAO os reconhece como seus segurados empregados. Embora a lei preveja o
pagamento de 'segure de vida' aos segurados, conforme declaração às fis. 1309, não
ocorre o pagamento.
Embora esteja previsto na lei (artigo 2o) a capacitação profissional, não ocorreu a
implantação, sendo ministrado curso de rotina disponíveis a todos os empregados, como
uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual e sobre doenças contagiosas e
transmissíveis, sendo a presença facultativa.
O. Departamento de Finanças contabiliza na unidade orçamentária 'Fundo Municipal de
Assistência Social, com dotação código 2.062.3190.34 - 1.00 / Substituição de Mão de
Obra (Art. 18, § 1 0 da LC 101), vide nota empenho, por amostragem, fis. 232 e 242,
razão credor 14718 - Programa Trabalho Certo.
(...)
Encontram-se presentes os requisitos que os tipificam como segurado empregado,
conforme previsto no artigo 12, I, letra "a" da Lei 8.212/91 (Custeio da Previdência
Social), no inciso I do caput do artigo 9 o , do Decreto n° 3.048/99 (RPS - Regulamento
da Previdência Social), assim como no artigo 3 o da CLT, Decreto-Lei n° 5.452, de 01
de Maio de 1943 (DOU 09/05/43), a seguir:
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

• Subordinação: cumprem jornada de trabalho de 40 horas semanal (cláusula la do
Termo de Adesão), controle de frequência e gerenciamento, exercido por cada setor
onde estão prestando serviço, ou pelo coordenador, inclusive com desconto por faltas
injustificadas ocorrendo ainda rescisão do contrato por excesso de falta,
descumprimento de ordens e baixo desempenho;
• Trabalho não eventual: na função de Serviços Gerais, atividade contínua do ente
contratante, necessária as prestações de serviços disponibilizadas a população em geral,
tais como limpeza, conservação, manutenção, restauração e varrição de vias públicas e
outras, evidentemente substituindo pessoal regular;
• Remuneração: recebem pela contraprestação o valor de um salário mínimo, um
salário e meio (coordenadores) e cesta básica;
• Pessoalidade: contrato nominal, evidente que não pode ser substituído por outro.
(...)
Constatamos a ocorrência de rescisão do contrato por baixo rendimento e por faltas
consecutivas, vide documento às fis. 417, controle de frequência dos trabalhadores que
prestam serviço no Zoológico Municipal, referente a Janeiro de 2010, por exemplo;
Valdecir Batista dos Santos e Alexandre P. dos Santos, ainda as diversas anotações de
abono por falta justificadas/licença saúde e descontos por faltas injustificadas, por
amostragem, fls. 405/410 - setor Meio Ambiente, fls. 412 - setor SAEC, referente Maio
de 2009.
Constatamos também que, apesar da lei determinar a contratação pelo período de seis -
meses; prorrogável uma única vez, totalizando como tempo máximo um ano de
trabalho, entretanto, findo esse período, são novamente re-contratados, de forma
sucessiva, o que comprova mais uma vez a substituição de pessoal regular, dentre
outros, exemplificamos:
O Colegiado de Piso, após examinar a autuação e a peça de defesa, considerou
que:
Como já dito, o programa de auxílio aos desempregados que leva o sugestivo nome de
`trabalho certo' foi instituído pela Lei Municipal n° 4.068/2003 que estabelece a
definição do número de beneficiários atendidos — 70 vagas (art. 2°), o valor do
benefício ofertado - 1 salário mínimo ou 1,5 salários mínimos para os coordenadores
(art. 2°, incisos II e I1I), que são aqueles que organizarão e fiscalizarão o trabalho a ser
desempenhado pelos beneficiários (art. 2% § 3°) e a definição da contraprestação
pretendida pela municipalidade na função de `serviços gerais' (art. 5°).
Por sua vez, o Decreto regulamentador do Programa, de n° 4.610/2005, esmiúça e
detalha o quanto disposto na Lei compondo as características principais do OD
Programa, abaixo alinhavadas:
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

Por seu turno, o Termo de Adesão ao Programa, possuindo de um lado a Prefeitura do
Município de Catanduva (promitente aderida) e a pessoa física signatária (promitente
aderente) reproduz os comandos acima dispostos, acrescido da informação de que o
Programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Meio Ambiente.
Com efeito, da análise dos elementos legais e contratuais acima citados resta patente a
caracterização do beneficiário como segurado empregado posto que presentes todos os
requisitos necessários a esta configuração, senão vejamos:
(...)
Todos tais elementos são também utilizados pela Legislação Previdenciária para
configurar o segurado obrigatório da previdência social na qualidade de empregado, e
estão presentes na relação obrigacional estabelecida pela autuada, de um lado, com os
participantes do Programa Trabalho Certo, de outro. Vejamos:
a) Pessoalidade: A pessoalidade dos serviços prestados é evidenciada pelos Termos de
Adesão firmados entre os contratantes/aderentes. Neles os beneficiários firmam
compromisso pessoal de cumprir todas as atividades do Programa coordenados e
determinados pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Meio Ambiente mediante
o cumprimento da sua jornada de 40 horas semanais, das quais 39 serão dedicadas aos
serviços gerais de limpeza, conservação, manutenção e restauração de bens públicos e
de entidades de assistência social.
b) Não eventualidade: Como se sabe, o trabalho não eventual pode ser permanente ou
por tempo determinado. Ainda com base no Termo de Adesão firmado entre as partes
consta da cláusula 4a que o presente terá vigência por 6 (seis) meses. Também
configura-se como trabalho não eventual aquele que se caracterizarem necessidade
permanente e contínua da contratante/aderida, como o são os serviços gerais de limpeza,
conservação e manutenção de bens públicos.
c) Onerosidade: A onerosidade resulta evidente do documento analisado, materializada
na forma de uma "Bolsa Auxílio Desemprego " no importe de um salário mínimo
vigente, ou um salário mínimo e meio no caso de ser o beneficiário qualificado como
'coordenador'.
d) Subordinação: Trata-se do elemento qualificador, por excelência, das relações de
emprego e da caracterização do segurado empregado. No contrato de trabalho a
subordinação jurídica está relacionada ao poder de direção, comando, controle e
aplicação de penalidade pelo empregador. Neste caso também encontramos tais
elementos, uma vez que os beneficiários estão sujeitos a controle de frequência e
gerenciamento, exercidos pelos coordenadores do setor onde prestam os serviços,
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

prevendo-se inclusive a possibilidade de desligamento do Programa, (equivalente a uma
demissão), no artigo 10 do Decreto 4.610/2005. Ainda, informa o relato fiscal a
constatação de rescisão do Termo (contrato) por baixo rendimento e por faltas
consecutivas, conforme documentos de fls. 405/410 dos autos principais.
Nestes termos, embora inegavelmente o Programa de Auxílio ao Desempregado
denominado Trabalho Certo possua um inegável viés social, ao conceder uma `bolsa'
(remuneração) equivalente a um salário mínimo àqueles que estão em situação de
desemprego, por outro não é menos evidente que ao estabelecer condições
contraprestativas materializadas na prestação de serviços gerais à municipalidade,
enveredou para algo bem próximo a uma relação de emprego, senão nela mesma.
Lamentavelmente olvidou a Municipalidade que tão certo quanto o trabalho é
importante para o desempregado, a incidência dos encargos tributários sobre uma
relação dessa natureza e inegável e de fundamental importância para a coletividade, haja
vista o caráter universal do custeio dos benefícios previdenciários que eles sustentam,
de maneira que nenhum reparo é devido ao procedimento fiscal.
Frise-se ainda uma vez que o enquadramento como segurado empregado, efetuado pela
Auditoria Fiscal, não gera direito trabalhista particular a cada um dos segurados
empregados, nem corrobora com eventual burla do preceito constitucional do concurso
público. Trata-se de mera constatação de serviços prestados na condição de segurados
empregados nos termos da legislação previdenciária mencionada e das condições
fáticas, legais e contábeis apuradas no sujeito passivo, fato gerador de obrigações
tributárias principais e acessórias, como as que aqui se constitui.
No arremate das alegações do contribuinte, as notícias do êxito do Programa publicadas
no sítio da Prefeitura de Catanduva, na internet, não são suficientes para afastar as
conclusões aqui formuladas, tendo em vista os elementos analisados.
Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de
considerar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada e de manter o crédito
tributário constituído em sua integralidade, conforme acima deduzido.
Examinando os autos, observa-se a demonstração minuciosa de cada um dos
requisitos para a configuração de segurado obrigatório da previdência social na qualidade de
empregado.
Independentemente do “nome” ou forma contratual que se deu a esta relação, seu
limite está na observância do princípio da primazia da realidade, segundo o qual deve ser
priorizada a verdade material observada no contexto das prestação de serviços, e não os seus
aspectos formais.
A verificação da realidade material da relação jurídica regrada formalmente não
carece de exame do poder judicante para ser submetida aos ditames da legislação tributária, bem
como à análise das autoridades fazendárias competentes. Não existem óbices legais, normativos
ou jurisprudenciais, que impeçam a autoridade fazendária de reconhecer a existência de uma
relação de emprego na prática e exija os efeitos tributários decorrentes de tal configuração.
No presente caso, cada um dos requisitos legais foi examinado e descrito, para
que fosse, de fato, considerada a relação de emprego: onerosidade, habitualidade, pessoalidade,
não eventualidade e subordinação jurídica.
A instrução processual comprova as afirmações fiscais. Para tanto, basta examinar
o Termo de Adesão (fls. 73/74), seguida da Nota de Empenho (fls. 75), Relações de Frequência
(fls. 397 e ss) e de Pagamentos (fls. 402 e ss e 423 e ss, o último com o motivo dos
desligamentos) e demais documentos apresentados no curso da fiscalização.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.916 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000514/2010-45

O Recorrente não logrou desconstituir as conclusões da D. Autoridade Fiscal, e,
em sede de recurso, apenas alega a inexistência de vínculo empregatício. Entretanto, em
momento algum trouxe provas que refutassem as conclusões fiscais.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Doutro lado, é segurado da previdência social como empregado aquele que presta
serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, mormente quando o recorrente não é capaz de contrapor a
fundamentação fática posta na acusação fiscal
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1620
DF CARF MF
Original